Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA (CONSTRUTORA). DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a quitar as prestações condominiais em aberto vinculadas à unidade 1103 do Residencial Botânico, do empreendimento Borges Landeiro Garden, anteriores a novembro de 2017, no importe de R$ 14170,60. Em suas razões, argumenta que as taxas condominiais são obrigações propter rem, vinculadas ao imóvel e de responsabilidade do comprador. Defende a regularidade da cláusula contratual que estabelece a responsabilidade do comprador no pagamento das referidas taxas. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51248424). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, de modo que a ré é responsável pelas despesas do imóvel até a entrega das chaves ao adquirente, ou seja, pelas taxas condominiais referentes às taxas anteriores a 16/05/2018, considerando a sua qualidade de vendedora do imóvel. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica: o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora? (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020).
V. Ressalte-se que eventual cláusula que impusesse ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio antes da entrega das chaves ou imissão na posse ou o contrário seria nula de pleno direito, não havendo que se falar em legitimidade da cobrança com tal fundamento. Em reforço, embora as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, os efeitos dessas obrigações devem ser modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, porquanto antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento, sendo obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus. Neste sentido, confira-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1756380, 07093850820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Acórdão 1652962, 07156363420218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento custas processuais deixo de fixar os honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.